Tribunal: TJDFT
Processo: 0749763-45.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AVERBAÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO. ALUNO APRENDIZ. AUTORIZAÇÃO FEDERAL. FUNCIONAMENTO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. INEXIGIBILIDADE. ABONO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA. PREENCHIMENTO. REQUISITOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recursos próprios, regulares e tempestivos.
2. Recursos inominados interpostos por ambas as partes em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial e condenou o Distrito Federal a averbar como tempo de serviço, o período em que o autor atuou como aluno aprendiz no Centro de Ensino Médio 01 do Guará, durante o período compreendido entre 19/02/1986 e 14/12/1988.
3. O Distrito Federal sustenta que deve ser reconhecida como legal a conduta da Administração que, na forma exigida pelo Tribunal de Contas, indeferiu o pedido do autor na seara administrativa, tendo em vista a ausência de comprovação de ato federal a autorizar o funcionamento da instituição de ensino frequentada pelo autor (art.59, §1o, DL 4.073/1942). Requer a improcedência dos pedidos iniciais.
4. O autor requer lhe seja concedido o pagamento dos valores concernentes ao abono de permanência.
5. A teor do enunciado da Súmula 96 do Tribunal de Contas da União: “Conta-se para todos os efeitos, como tempo de serviço público, o período de trabalho prestado, na qualidade de aluno-aprendiz, em Escola Pública Profissional, desde que comprovada a retribuição pecuniária à conta do Orçamento, admitindo-se, como tal, o recebimento de alimentação, fardamento, material escolar e parcela de renda auferida com a execução e encomendas para terceiros”.
6. Apesar da negativa distrital fundamentar-se no § 1.o do art. 59 do DL 4.073/1942, cumpre registrar que tal legislação é anterior à primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 4.024/1961, que atribuiu aos Estados e ao Distrito Federal competência para autorizar o funcionamento dos estabelecimentos de ensino primário e médio não pertencentes à União (art.16).
7. Destarte, não há que se exigir do autor que comprove autorização legal emanada do Governo Federal para funcionamento da Escola, pois ao tempo da fundação desta (07/07/80), não era mais exigível autorização federal, sendo as escolas do ensino médio autorizadas pelos Estados e Distrito Federal.
8. Em relação ao pedido de abono de permanência, cabe destacar que os documentos juntados pelo autor comprovam tão somente o tempo de serviço como aluno aprendiz, não tendo o condão de comprovar o preenchimento dos demais requisitos estabelecidos pela EC no41/2003.
9. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Distrito Federal isento de custas e sem condenação em honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões da parte autora. Condenado o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais), suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida (ID 14362793). (art.55, Lei 9099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).